Tribunal: TJMT
Processo: 0003996-09.2008.8.11.0013
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-08-14
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003996-09.2008.8.11.0013
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Procuração]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO]

Parte(s):

[LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVANTE), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES - CPF: 024.857.249-03 (AGRAVANTE), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), MAURICIO CORREA CARDOSO - CPF: 021.827.341-04 (AGRAVADO), Maria Yvone Stefano Sgrinholli (AGRAVADO), Antonio Sgrinholli (AGRAVADO), AGROPECUARIA FORTALEZA LTDA - CNPJ: 72.303.837/0001-10 (AGRAVADO), RUBENS FERNANDES JUNIOR - CPF: 005.993.729-74 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), DENIS SPERAFICO - CPF: 600.357.819-04 (AGRAVADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (AGRAVADO), IRENE MUNARO - CPF: 199.995.851-91 (AGRAVADO), PATRICIA MARTINS SANCHES NANTES - CPF: 024.857.249-03 (AGRAVADO), ODUWALDO DE SOUZA CALIXTO - CPF: 322.397.269-20 (ADVOGADO), FRIGORIFICO PARANA NOVO S/A - CNPJ: 80.275.704/0001-06 (AGRAVADO), TORRAZZO COMERCIO E EXPORTACAO DE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 65.534.638/0001-58 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (AGRAVADO), MARCELO RODRIGUES DE FREITAS (AGRAVADO), LAFAYETTE GARCIA NOVAES SOBRINHO - CPF: 621.210.491-34 (ADVOGADO), MARIA YVONE STEFANO SGRINHOLLI (AGRAVADO), ANTONIO SGRINHOLLI (AGRAVADO), LEILA AGUETONI - CPF: 034.877.238-67 (AGRAVADO), ARIANE VETTORELLO SPERAFICO - CPF: 214.833.208-20 (ADVOGADO), ANNA BABKA - CPF: 337.322.658-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO RODRIGUES DE FREITAS (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO DE ASSIS VIEIRA FILHO - CPF: 066.706.906-22 (ADVOGADO), ISABELA PRUDENTE MARQUES - CPF: 087.672.516-76 (ADVOGADO), RAPHAEL LOPES MALDONADO - CPF: 349.001.238-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO QUE
RECONHECE A INCOMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA E A COMPETÊNCIA DA TURMA RECURSAL DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA POR TER TRANSITADO EM JULGADO – SUPOSTA OMISSÃO QUANTO AO DEVER DE O JUÍZO DECLARAR A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA A QUALQUER TEMPO E GRAU DE JURISDIÇÃO E À INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO CONSUMATIVA SOBRE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA À LUZ DOS ARTS. 64, §1º E 278, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC – NÃO CONFIGURAÇÃO – QUESTÕES ENFRENTADAS E REPELIDAS NO ACÓRDÃO RECORRIDO – DESNECESSIDADE DE MENÇÃO DE TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS CITADOS PELAS PARTES –

CORREÇÃO DE EVENTUAL
ERROR IN JUDICANDO
E REDISCUSSÃO DO JULGADO – DESCABIMENTO NA VIA ELEITA – EMBARGOS REJEITADOS.

1. Não configura omissão ou negativa de prestação jurisdicional, nos moldes do art. 1.022 do CPC, a falta de menção aos artigos citados pela parte na insurgência recursal ou o cotejo deles com os dispositivos legais efetivamente aplicados ao caso concreto pelo colegiado, se a matéria a eles relacionada foi expressamente enfrentada e repelida de forma fundamentada pelo acórdão recorrido.

2. O julgador não tem obrigação de tecer comentários sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente, ainda que sob outro prisma de fundamentação, sem que isso configure negativa de prestação jurisdicional.

3. Resolvida a matéria controvertida de forma fundamentada, acaso a parte embargante não se conforme com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, deve se valer dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais não se inserem os aclaratórios, cujo objetivo não é o de corrigir eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de declaração opostos por
Leila Aguetoni
contra o acórdão desta Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo interno por ela interposto, mantendo a decisão que que não conheceu do pedido de chamamento do feito à ordem para o reconhecimento da incompetência do colegiado da Turma Recursal dos Juizados Especiais e de devolução dos autos à 4ª Câmara de Direito Privado, ao fundamento de ocorrência de trânsito em julgado (Id 195226153).

Em suas razões o embargante defende que o acórdão embargado é omisso,
“pois no agravo interno foi apresentada a questão do dever do Juízo de declarar, de ofício, a incompetência absoluta prevista no art. 64, §1° do CPC, bem como a questão da impossibilidade de se admitir preclusão da matéria da competência absoluta porque o art. 278, parágrafo único, contém regra expressa e específica nesse sentido”
, porém, tais dispositivos legais sequer foram mencionados no aresto.

Alega, neste contexto, que a menção, no acórdão, aos arts. 505 e 507 do CPC, sem qualquer cotejo com os arts. 64, §1º e 278, parágrafo único, do CPC,
“implica negativa de prestação jurisdicional, de modo que a Embargante, com fundamento no art. 1.025 do CPC, requer que constem especificamente do acórdão que julgar os presentes embargos de declaração, necessariamente, o cotejo entre tais artigos do CPC, sobretudo para fins de prequestionamento e abertura à instancia especial superior”
.

Ao final, requer o provimento dos embargos declaratórios
“para, suprindo a omissão em testilha, reconhecer incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública e a competência do Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso e da 4ª Câmara de Direito Privado para julgar as apelações, e remetendo ao Órgão Julgador, o Eminente Des. Rubens de Oliveira Santos Filho os presentes autos”
. (Id 199599684)

Em contrarrazões, os agravados Maurício Correa e outros, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, defenderam o desprovimento do recurso de embargos de declaração, por estarem ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC (Id 200642658).

De seu turno, Denis Sperafico e Ariane Sperafico, em suas contrarrazões, também sustentaram a ausência do vício de omissão que autorizaria o acolhimento dos embargos de declaração (Id 201182675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, é bastante claro ao estabelecer que cabem embargos de declaração apenas e tão somente para elucidar obscuridades, eliminar contradições, suprir omissões e corrigir eventuais erros materiais existentes no julgado, tratando-se de espécie recursal de fundamentação vinculada, veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

Logo, só é admissível essa espécie recursal quando destinada a atacar, especificamente, os vícios de omissão, obscuridade e contradição e não para adequar a decisão ou acórdão ao entendimento do embargante ou para a rediscussão da causa.

Fixada essa premissa, no caso, a embargante defende que o acórdão impugnado é omisso por não ter se pronunciado sobre as alegações, postas nas razões do agravo interno, quanto ao dever do juízo declarar de ofício a incompetência absoluta e a impossibilidade de se admitir a preclusão desta matéria à luz dos arts. 64, §1º e 278, parágrafo único, do CPC. Além disso, o acórdão teria se limitado a aplicar os arts. 505 e 507 do CPC sem cotejá-los com os mencionados arts. 64, §1º e 278, parágrafo único, também do CPC, incorrendo em negativa da prestação jurisdicional.

Não há, todavia, a omissão alegada. De simples leitura do acórdão recorrido à luz do §3º do art. 489 do CPC, pelo qual
“A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
, é fácil perceber que nele foram devidamente enfrentadas as teses recursais de possibilidade de declaração de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição de matéria de ordem pública e de ausência de preclusão consumativa, porém, as afastou por entender que tais alegações não se aplicariam no caso dos autos, em que houve expressa decisão sobre a incompetência absoluta deste Tribunal de Justiça e sobre a competência da Turma Recursal dos Juizados Especiais pela relatora originária, Desembargadora Maria Erotides Kneip, sem a interposição de recurso a tempo e modo.

A propósito, veja-se o voto condutor do acórdão recorrido:

“(...) Por meio do presente recurso a agravante busca a reforma da decisão, desta relatora, que não conheceu do seu pedido de chamamento do feito à ordem para o reconhecimento da incompetência do colegiado da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública e a devolução dos autos à 4ª Câmara de Direito Privado, ao fundamento de ocorrência de trânsito em julgado (Id 172026165).

Para tanto, limita-se a reeditar os fundamentos antes expendidos contra a decisão proferida pela eminente Desembargadora Maria Erotides Kneip, em especial a incompetência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública ante a ausência de interesse de ente público na demanda e a inaplicabilidade do IRDR nº 0085560-68.2016.8.11.0000 ao caso concreto.

Entretanto, malgrado o total desapreço pelo princípio da dialeticidade, já que a agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão recorrida, ao reexaminá-la e cotejá-la com as razões recursais, verifico que estas não têm o condão de provocar a alteração ou mesmo vulnerar a conclusão então adotada por esta relatora quanto à impossibilidade de exame do pleito da ora agravante, em virtude de a matéria já estar acobertada pelo trânsito em julgado.

Com feito, como expus na decisão recorrida, o reconhecimento da incompetência deste Tribunal de Justiça e a consequente determinação de remessa dos autos à Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, emanada da Desembargadora Maria Erotides Kneip (Id 91654479), após a devida publicação no DJe nº 11009, de 29/6/2021, transitou em julgado em 22/7/2021 sem a interposição de qualquer recurso pelas partes interessadas, estando acobertada pela coisa julgada, fato que, por óbvio, impede o reexame da matéria por esta Corte.

Esse entendimento, outrossim, não pode ser mitigado pelo fato de a controvérsia relacionar-se a competência absoluta e, portanto, a matéria de ordem pública, passível de arguição a qualquer tempo e grau de jurisdição e, inclusive, de ofício pelo julgador.

Ocorre que, embora as matérias de ordem pública não sofram os efeitos da preclusão temporal, podendo ser suscitadas a qualquer tempo e grau de jurisdição, sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa, de forma que, uma vez apreciadas pelo julgador, não podem ser reanalisadas, nos moldes dos arts. 505 e 507 do CPC
, que assim estabelecem:

“Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo (...)”.

“Art. 507. É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”.

Na mesma linha, veja-se os seguintes julgados do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização da interpretação do direito federal:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO ANULATÓRIA CUMULADA COM PRESTAÇÃO DE CONTAS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. CONFIGURADA. QUESTÃO APRECIADA. AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ADEQUADO. NULIDADE DO CONTRATO ESTABELECIDO ENTRE AS PARTES. SÚMULAS 5 E 7/STJ. IMPOSSIBILIDADE.

1. Ação anulatória cumula da com prestação de contas.

2. As matérias de ordem pública não estão sujeitas à preclusão temporal, porém, uma vez decididas e julgados ou não interpostos os recursos cabíveis, submetem-se à preclusão consumativa, não podendo ser reapreciadas. Precedentes desta Corte.

3. (...).

4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no REsp n. 2.039.245/SC, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 6/9/2023.)

“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MODIFICAÇÃO DO PERCENTUAL DE JUROS DE MORA APÓS A PROPOSITURA DA EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE SEM A CONCORDÂNCIA DA PARTE CONTRÁRIA. ART. 329, II, DO CPC. MATÉRIAS DE ORDEM PÚBLICA SE SUJEITAM À PRECLUSÃO CONSUMATIVA. ARTS. 322, § 1º, E 507 DO CPC. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. ART. 1.029, §1º, DO CPC.

1. (...)

6. É importante ressaltar ainda que não se desconhece a natureza de questão de ordem pública dos juros legais, conforme entendimento pacífico desta Corte. Todavia, tal natureza não é capaz de se impor sobre outras questões da mesma ordem, tal como a coisa julgada e a preclusão.

7. É pacífica a jurisprudência desta Corte de que as matérias de ordem pública sujeitam-se aos efeitos da preclusão consumativa quando objeto de decisão anterior. Precedentes.

8. Entendimento contrário atentaria, dentre outros, contra os princípios: a) da segurança jurídica, por possibilitar que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou por consenso das partes possam vir a ser reavivadas; b) da razoável duração do processo, pela possibilidade de tumulto da marcha processual com o ressurgimento, a qualquer momento, de questões já dirimidas ao longo da demanda; c) do contraditório e da ampla defesa, pois a Fazenda Público, na impugnação ao cumprimento de sentença, tem a possibilidade de apresentar, de modo consistente e no prazo legal, defesa (art. 535 do CPC).

9. (...).

10. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não provido”
. (REsp n. 1.783.281/PE, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 22/10/2019, DJe de 29/10/2019.)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE DÉBITO CUMULADA COM COBRANÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. ALEGAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DECISÃO ANTERIOR. LEGITIMIDADE CONFIGURADA. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. SÚMULA Nº 568/STJ.

1. (...).

2. As matérias de ordem pública estão sujeitas à preclusão pro judicato, de modo que não podem ser novamente analisadas se já tiverem sido objeto de anterior manifestação jurisdicional. Precedentes.

3. Na hipótese, inafastável a aplicação da Súmula nº 568/STJ.

4. Agravo interno não provido”
. (AgInt no AREsp n. 1.435.606/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 30/9/2019, DJe de 4/10/2019)

Outro entendimento, de fato, não poderia ser adotado sem malferir os arts. 505 e 507 do Código de Processo Civil e, consequentemente, os postulados da coisa julgada, da segurança jurídica e da razoável duração do processo. Entendimento em contrário possibilitaria que relações processuais já estabilizadas por decisões judiciais ou pelo consenso das partes sejam reavivadas
ad eternum
, aumentando, inclusive, a possibilidade de tumulto da marcha processual.

Logo, independentemente de sua correção ou incorreção, já tendo sido analisada por decisão transitada em julgado a questão da incompetência deste Tribunal de Justiça e da competência da Turma Recursal do Juizado Especial da Fazenda Pública, descabida a pretensão de sua reapreciação, em respeito ao princípio da segurança jurídica e da coisa julgada, dentre outros preceitos voltados à estabilização das relações processuais e à conclusão do processo em tempo razoável
”
. (Id 195226153) Destaquei.

Bem se vê, portanto, que embora não tenham sido mencionados os arts. 64, §1º e 278, parágrafo único, do CPC no corpo do voto do acórdão recorrido, a matéria defendida pela embargante com amparo nestes dispositivos legais foi efetivamente enfrentada pelo colegiado e repelida de forma fundamentada, devendo ser ressaltado que o julgador não tem obrigação de tecer comentários a todos os preceitos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que solva a controvérsia existente, ainda que sob outro prisma de fundamentação, o que foi feito na hipótese em comento.

E nem se diga, neste contexto, que o acórdão teria incorrido em negativa de prestação jurisdicional por não ter cotejado os referidos dispositivos legais com os arts. 505 e 507 do CPC, aplicados ao caso concreto, primeiro, porque em momento algum foi negada a possibilidade de alegação de matéria de ordem pública a qualquer tempo e grau de jurisdição, conforme prevê o art. 64, §1º, do CPC, mas sim reconhecido, com amparo em jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, responsável pela uniformização do direito federal, que, a despeito de tal prescrição legal, já tendo a matéria de ordem pública sido suscitada e expressamente apreciada por decisão não recorrida, não poderia mais ser decidida por estar acobertada pela preclusão consumativa, à luz dos arts. 505 e 507 do CPC.

Segundo, porque o caso dos autos não envolve hipótese em que, pela primeira vez, a parte vem aos autos alegar nulidade de ato processual, na forma do art. 278, parágrafo único, do CPC, mas sim de existência de decisão que expressamente apreciou matéria de ordem pública (competência) e que não foi objeto de recurso por quaisquer das partes, senão após o trânsito em julgado e sem qualquer justificativa de impedimento, não sendo, portanto, aplicável tal dispositivo legal.

Evidente, por todo o exposto, a ausência do vício de omissão apontado pela embargante, pois no acórdão recorrido foram enfrentados de forma clara e com coerência lógica e jurídica os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, não merecendo acolhida os aclaratórios,
notadamente por se revelarem manifestamente impugnativos
, intento esse incompatível com a via eleita.

Com efeito, o que se percebe das razões recursais é que a embargante tenta fazer com que o colegiado
redecida
o agravo interno, por não concordar com o seu desfecho. Para o objetivo pretendido, porém, não tem serventia os embargos de declaração, haja vista que recurso de fundamentação vinculada que visa apenas ao esclarecimento e integração da decisão efetivamente maculada por omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

Em sendo assim, uma vez resolvida a matéria controvertida de forma clara e fundamentada, acaso a embargante não se conforme com a convicção formada pelo colegiado para a solução da controvérsia recursal, como se verifica no caso dos autos, deve valer-se dos instrumentos processuais cabíveis para obter a reforma do acórdão, dentre os quais, como visto, não se inserem os aclaratórios, que, frise-se, não visa à correção de eventual
error in judicando
, nos exatos moldes do art. 1.022 do CPC.

Nesse sentido, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já pronunciou que
“
Se a decisão, eventualmente, viola alguma disposição legal, ou diverge de jurisprudência de outros pretórios ou mesmo incorre em má avaliação dos elementos de provas existentes nos autos, o equívoco pode configurar, quando muito, erro de julgamento, não retificável por meio de embargos declaratórios
”.
(TJMG - Embargos de Declaração-Cv 1.0024.13.183511-8/002, Relator(a): Des.(a) Márcio Idalmo Santos Miranda, 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 10/07/2018, publicação da súmula em 24/07/2018) Destaquei.

Por derradeiro, quanto ao prequestionamento nos moldes expostos pela embargante (cotejo dos artigos por ela invocados com os arts. 505 e 507 do CPC), convém ressaltar que, mesmo para esta finalidade, é imprescindível que existam os vícios elencados no art. 1.022 do CPC, pois os embargos de declaração não são a via adequada para forçar o tribunal a se pronunciar sobre a questão sob a ótica que a parte entende correta.

Posto isso, REJEITO os embargos de declaração opostos por Leila Aguetoni, mantendo inalterado o acórdão recorrido por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/08/2024